Tribunal: TJSP
Processo: 0011995-49.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Pena-base corretamente fixada, dentro dos limites mínimo e máximo previsto ao tipo penal. Discricionariedade. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas devem ser consideradas na fixação da reprimenda, nos termos do artigo 42 da lei no 11.343/06. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão. Descabimento. Requerente que não admitiu a

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Pena-base corretamente fixada, dentro dos limites mínimo e máximo previsto ao tipo penal. Discricionariedade. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas devem ser consideradas na fixação da reprimenda, nos termos do artigo 42 da lei no 11.343/06. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão. Descabimento. Requerente que não admitiu a propriedade das drogas. Ademais, versão apresentada não utilizada para convencimento do julgador. Reconhecimento da forma privilegiada do crime. Não preenchimento dos requisitos legais. Reincidência específica. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas devidamente comprovada. Inconstitucionalidade da pena de multa não reconhecida. Decreto condenatório devidamente fundamentado. Inexistência de qualquer contrariedade à lei. Ausência de erro judiciário ou injustiça na fixação da reprimenda a autorizar a rescisão da coisa julgada. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.